Tribunal: STJ
Processo: 0244897-04.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1016730 - BA (2025/0244897-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: ANDERSON DA COSTA DOS SANTOS
PACIENTE
: MANOEL ALFREDO CARDOSO DUQUE
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
ORGANIZAÇÃO
HABEAS
CORPUS
CRIMINOSA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS
RAZÕES.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
18/09/2025
24/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50845653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2025 09:27:44
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 378ef05c-460a-44a3-ac15-7ac778783675

HABEAS CORPUS No 1016730 - BA (2025/0244897-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: ANDERSON DA COSTA DOS SANTOS
PACIENTE
: MANOEL ALFREDO CARDOSO DUQUE
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
ORGANIZAÇÃO
HABEAS
CORPUS
CRIMINOSA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS
RAZÕES.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Ordem denegada.
RELATÓRIO
Trata-se de
, com pedido liminar, impetrado em favor de
habeas corpus
e
, apontando-se como
Anderson da Costa dos Santos
Manoel Alfredo Cardoso Duque
autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (Apelação Criminal n.
009081-61.2024.8.05.0103).
Volta-se a impetração contra o acórdão do Tribunal baiano que, dando
provimento a recurso interposto pelo Ministério Público estadual, deferiu pedido de
busca e apreensão em desfavor dos pacientes, em razão de investigação em que se
apuram crimes de homicídio supostamente praticados em contexto de organização
criminosa (fls. 11/25).
Em suas razões, a defesa sustenta a ocorrência de manifesto
constrangimento ilegal, alegando ausência de contemporaneidade entre os fatos
investigados e a decretação da medida cautelar, tendo em vista o transcurso de
aproximadamente um ano entre a suposta prática delitiva e a determinação judicial.
Aduz, além disso, a fragilidade dos indícios de autoria e materialidade, pugnando,
inclusive liminarmente, pela concessão da ordem para reconhecer a nulidade da
medida cautelar em questão.
Documento eletrônico VDA49795783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/08/2025 09:29:50
Código de Controle do Documento: 2391ae86-9677-4d4d-8bae-83a2a0ceef81

Em
, foi indeferido o pedido liminar (fls. 71/72).
9/7/2025
Prestadas as informações (fls. 79/81, 83/86 e 109/112), o Ministério Público
Federal opinou, às fls. 135/142, pela denegação da ordem, nos termos da seguinte
ementa:
PROCESSO PENAL.
. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
HABEAS CORPUS
BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR E EXTRAÇÃO DE DADOS ELETRÔNICOS.
PRESENÇA DE FUNDADOS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
NECESSIDADE DE EXPLORAÇÃO DA LINHA INVESTIGATIVA. LEGALIDADE
DA MEDIDA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA
ORDEM.
É o relatório.
VOTO
O
não comporta acolhimento.
writ
De início, cumpre lembrar que a ilegalidade passível de justificar a
impetração desse remédio constitucional deve ser manifesta, de constatação evidente,
restringindo-se a questões de direito que não demandem incursão em fatos e provas
da ação penal ou exijam dilação probatória.
No presente caso, o Tribunal estadual, ao deferir a busca e apreensão em
desfavor dos pacientes, assentou a existência de fundadas razões - consubstanciadas
em laudos necroscópicos, depoimentos testemunhais, imagens de câmeras de
segurança e relatório investigativo que os vinculariam à autoria de homicídios
qualificados praticados em contexto da organização criminosa denominada "TUDO
TRÊS" (fls. 11/25).
A desconstituição do que ficou estabelecido no acórdão questionado, para
se concluir pela insuficiência dos elementos necessários para a decretação das
medidas cautelares, ensejaria o reexame aprofundado de todo conjunto fático-
probatório do inquérito policial, providência incompatível com os estreitos limites
(AgRg no HC n. 871.088/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
habeas corpus
Turma, DJe
).
29/2/2024
Ademais, é imperioso reconhecer que o
probatório exigido para a
standard
decretação de medida de busca e apreensão não se equipara àquele necessário para
a imposição de medidas mais gravosas, como a prisão cautelar. Enquanto esta última
reclama a demonstração inequívoca da necessidade da medida mediante a
configuração dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, a busca
domiciliar contenta-se com a existência de "fundadas razões", expressão que denota
Documento eletrônico VDA49795783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/08/2025 09:29:50
Código de Controle do Documento: 2391ae86-9677-4d4d-8bae-83a2a0ceef81

grau de cognição menos exigente, compatível com a natureza eminentemente
investigativa da medida. A busca e apreensão constitui instrumento probatório
destinado à coleta de elementos que possam esclarecer a autoria e as circunstâncias
do delito, não pressupondo certeza prévia sobre tais aspectos.
No que concerne à contemporaneidade, sustenta-se que as medidas
constritivas foram autorizadas cerca de um ano após os fatos que motivaram a
representação, o que comprometeria sua validade. Contudo, é importante distinguir as
medidas cautelares pessoais das medidas cautelares reais. A contemporaneidade é
requisito específico para as medidas constritivas da liberdade, relacionando-se ao
. Já a busca e apreensão, medida cautelar real destinada à colheita
periculum libertatis
de provas, não se submete ao mesmo requisito temporal, mas, sim, aos limites da
prescrição.
Por derradeiro, convém rememorar que o
se destina à
habeas corpus
proteção da liberdade ambulatorial contra atos de autoridade que a restrinjam ou
ameacem restringir de forma ilegal. A medida de busca e apreensão,
, não
per se
configura modalidade de cerceamento da liberdade de ir e vir, ainda que possa
eventualmente produzir elementos probatórios utilizáveis em futura persecução penal.
Inexiste, pois, constrangimento ilegal a ser reparado.
Ante o exposto,
a ordem.
denego
Documento eletrônico VDA49795783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/08/2025 09:29:50
Código de Controle do Documento: 2391ae86-9677-4d4d-8bae-83a2a0ceef81

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.016.730 / BA
Número Registro: 2025/0244897-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80090816120248050103
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: ANDERSON DA COSTA DOS SANTOS
PACIENTE
: MANOEL ALFREDO CARDOSO DUQUE
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - INVESTIGAÇÃO PENAL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
24/09/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Documento eletrônico VDA50818411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:42:50
Código de Controle do Documento: a2a93fea-aeaa-4382-811e-f85a10cfc06c

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:42:50
Código de Controle do Documento: a2a93fea-aeaa-4382-811e-f85a10cfc06c